Tribunal: TJDFT
Processo: 0718138-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718138-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA REGINA GOMES DE MORAES, BRUNO DANIEL RASMUSSEN CHAVES AGRAVADO: PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado deferiu o pedido de tutela de urgência para impedir o registro da alteração do contrato social da sociedade empresária (autora). Na decisão de ID 58852189, indeferi o pedido de efeito suspensivo. A agravante interpôs agravo interno no ID 59439758, com pedido de reconsideração. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 59907941. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 60458839. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora